Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ORAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. PROVA DA NEGOCIAÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de arbitramento de honorários advocatícios. O autor pleiteia a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios pelos trabalhos desempenhados na propositura e acompanhamento de demanda proposta, em cumprimento de obrigação assumida em contrato verbal.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou improcedente o pedido do autor.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de contradita de testemunha arrolada pelo autor; (ii) os termos do contrato oral de honorários celebrado entre as partes e a quitação do que foi ajustado;
4. Legislação - A relação jurídica é de direito civil e a questão discutida é de processo civil. Aplicáveis o Código Civil e o Código de Processo Civil.
III – Razões de decidir
5. A contradita de testemunha arrolada pela parte deve ser realizada na audiência de instrução e julgamento, conforme disciplina o art. 457, §1o, do CPC. É preclusa a contradita fora do momento oportuno previsto no CPC.
6. As provas produzidas nos autos demonstram que foi ajustada a prestação de serviços advocatícios como forma de quitar débito previamente existente entre as partes. Não é cabível o arbitramento de novos honorários.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.